Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700253-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE VAZ PINTO NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O impetrante agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0710298-52.2021.8.07.0018 - id 112179086) que indeferiu pedido liminar de prorrogação, por mais três anos, da licença para tratar de assuntos particulares (contada de 1o/01/22), sob o fundamento de a pretensão depende da conveniência e oportunidade administrativas. Alega, em resumo, ofensa à teoria dos motivos determinantes, uma vez que a razão para o indeferimento – incremento e fortalecimento de trabalho na rede de saúde pública para o enfrentamento da Covid-19 (Portaria 750/2020) – não mais subsiste, ante a redução significativa dos casos de contaminação e de morte decorrentes da pandemia. Afirma que sua especialidade médica – hematologia – não é essencial no contexto pandêmico. Requer a antecipação da tutela para que seja autorizada a imediata prorrogação da licença para tratar de interesses particulares. Subsidiariamente, pede a suspensão do ato da autoridade coatora, proibição de início de qualquer procedimento administrativo disciplinar, garantindo-se sua permanência no gozo da licença até o julgamento definitivo da demanda. 2. Dispõe a LC 840/11: Art. 144. A critério da administração pública, pode ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, desde que: I – não possua débito com o erário relacionado com sua situação funcional; II – não se encontre respondendo a processo disciplinar. § 1o A licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da administração. § 2o O servidor não pode exercer cargo ou emprego público inacumulável durante a licença de que trata este artigo. § 3o A licença pode ser prorrogada por igual período, uma única vez. Vê-se do texto legal que o afastamento sem remuneração, para tratar de interesse processual, depende da análise do mérito pela autoridade administrativa, não tendo o servidor o direito de obtê-lo quando bem entenda. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA. INTERESSE PARTICULAR. ART. 144 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. APRECIAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. NÍTIDA ILEGALIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. 1. A análise do pedido afastamento do servidor para tratar de interesse particular é fundada em juízo de oportunidade e conveniência intimamente relacionado aos interesses da Administração, cujo ato é discricionário, conferindo ao administrador certa margem de liberdade quanto ao modo, tempo e conteúdo de realização. 2. Os critérios que levam à sua utilização, haja vista se relacionarem ao mérito do ato administrativo, são alheios ao exame judicial, sob pena de o julgador substituir o administrador, com afronta ao princípio da separação de poderes. 3. Somente havendo nítida ilegalidade do ato, ou seja, quando evidente o vício apontado, é que este poderá ser objeto de apreciação por parte do Poder Judiciário. 4. Agravo de instrumento desprovido.(1a T. Cível, ac. 1.134.119, Des. Hector Valverde, julgado em 2018). Acrescente-se que o indeferimento foi motivado pelo deficit de servidores médicos e pelo atual quadro sanitário, do conhecimento de todos. O primeiro fundamento não foi impugnado pelo agravante; quanto ao segundo, apesar do arrefecimento das graves consequências causadas pela Covid-19, há as variantes e não se pode afirmar que a situação tenha adquirido tal estabilidade que se possa dispensar um médico por três anos. Basta atentar para o que vem ocorrendo em outros países. Não bastasse o que vem de ser dito, não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique o deferimento da antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao DF para contrarrazões. I. Brasília, 17.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator